Tribunal: TJMT
Processo: 1038517-14.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038517-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANE SOARES LANGE - CPF: 027.893.829-99 (APELANTE), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA FORMULADA EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta com o objetivo exclusivo de obter a concessão do benefício da justiça gratuita, após indeferimento nos autos, fundamentada na alteração da condição econômica da apelante e na comprovação de despesas médicas significativas relacionadas aos cuidados de dois filhos menores com necessidades especiais, ausência de renda, isenção de declaração de imposto de renda, histórico de gratuidade anteriormente deferida e existência de quadro próprio de saúde debilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do artigo 99, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita requerido pela apelante em sede recursal, mediante comprovação superveniente de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, inclusive em recurso, conforme autoriza o art. 99, §§ 3º e 7º, do CPC.

4.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa natural prevalece quando corroborada por elementos documentais que evidenciam alteração da condição econômica.

5.

A apelante comprova mudança significativa de sua situação financeira, apresentando documentos que demonstram elevados custos médicos decorrentes do tratamento de dois filhos menores com necessidades especiais.

6.

A ausência de renda fixa e a isenção de apresentação de declaração de imposto de renda confirmam a insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

7.

O deferimento prévio da gratuidade em outro processo reforça a consistência da condição de vulnerabilidade econômica.

8.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que, comprovada a hipossuficiência, o benefício deve ser concedido, permanecendo apenas suspensa a exigibilidade das custas e honorários, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

A justiça gratuita pode ser concedida em sede recursal quando comprovada a hipossuficiência financeira superveniente da parte.

2.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência da pessoa natural se mantém quando acompanhada de elementos idôneos que demonstrem incapacidade atual de arcar com as despesas processuais.

3.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação às custas e honorários, mas suspende sua exigibilidade por cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jane Soares Lange
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta em face de
Itaú Unibanco S/A
, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 324341853), a apelante pleiteia exclusivamente a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que sua situação financeira sofreu alterações significativas após o ajuizamento da ação.

Sustenta que atualmente não trabalha, pois dedica-se integralmente aos cuidados de seus dois filhos menores: o primogênito, de 11 anos, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Ansiedade Generalizada, e a filha caçula, de 5 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte, conforme laudos médicos anexados aos autos.

Informa ainda que já teve o benefício da gratuidade judiciária deferido em outro processo (autos nº 1068914-56.2024.8.11.0041) e que não possui renda fixa, apresentando declaração de isenção do Imposto de Renda.

Acrescenta que o contrato objeto da ação revisional já foi integralmente quitado durante o trâmite processual, o que agravou sua situação financeira.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e concedido os benefícios da Justiça Gratuita, suspenda os efeitos da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, afasto a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso se limita a impugnar especificamente a questão relativa à concessão da justiça gratuita, não havendo necessidade de rebater todos os fundamentos da sentença, já que não se busca a reforma do mérito da decisão.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela apelante em sede recursal.

O art. 99, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil estabelece que: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

E ainda em seu §§ 3º e 7º do mesmo artigo: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (...); § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento."

Conforme se depreende do dispositivo legal, o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer fase processual, inclusive em sede recursal, desde que comprovada a condição de hipossuficiência financeira da parte.

No caso em apreço, a apelante demonstrou de forma satisfatória a alteração de sua situação econômica após o ajuizamento da ação, apresentando documentos que comprovam dispêndio de valores ao custeio médico de seus dois filhos menores com necessidades especiais: o primogênito, de 11 anos, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Ansiedade Generalizada (laudo médico de ID 324341867), e a filha caçula, de 5 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte (laudo médico de ID 324341865);

Neste sentido, ainda comprovou não possuir renda fixa, pois dedica-se integralmente aos cuidados dos filhos, conforme atestam os laudos médicos que recomendam acompanhamento constante, de consequência, comprovou estar isenta de apresentação da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ID 324341869), o que corrobora a alegação de ausência de rendimentos significativos.

Neste importe, oportuno destacar que a requerente/apelante já obteve o benefício da gratuidade judiciária, deferido em outro processo (autos nº 1068914-56.2024.8.11.0041), em trâmite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá.

Além do notório custo médico e ausência de renda declarada ao Fisco Federal nos exercícios 2023/2024, apresenta ainda dificuldades físicas a condição tratamento de sua saúde, com suspeita de hanseníase, conforme exame médico de ID 324341871.

E mesmos nestas condições, a apelante informa que o contrato objeto da ação revisional já foi integralmente quitado durante o trâmite processual, o que segundo alega, agravou sua situação financeira.

Nesse contexto, entendo que a apelante comprovou de forma satisfatória sua atual condição de hipossuficiência financeira, demonstrando que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ressalto que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO NA SENTENÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -BENEFÍCIO DEFERIDO EM AÇÃO CONEXA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, mediante a juntada da CTPS demonstrando a ausência de vínculo empregatício, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002242-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder à apelante o benefício da justiça gratuita, ficando desde então suspensa a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025